Tribunal: TCU
Processo: 011.192/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Balaio Produções Culturais e Cinematográficas Ltda. e de sua dirigente, Luana de Faria Marques Otto, em razão de omissão no dever de prestar contas de projeto cultural. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Contrato de Investimento PR - 03.511, firmado para o custeio de projeto cultural, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Luana de Faria Marques Otto e Balaio Produções Culturais e Cinematográficas Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luana de Faria Marques Otto e Balaio Produções Culturais e Cinematográficas Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/3/2020 1.000.000,00 9.3. aplicar, individualmente, a Luana de Faria Marques Otto e à Balaio Produções Culturais e Cinematográficas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à Ancine e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.